Tribunal: TJMT
Processo: 1028688-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028688-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RAY SANTOS NOGUEIRA - CPF: 049.923.071-08 (EMBARGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – OMISSÃO QUANTO AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO IMPLEMENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024 – EXAME CRIMINOLÓGICO – NOVA EXIGÊNCIA LEGAL – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – (ART. 5º, XL, CF) – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Verificada a omissão quanto à análise expressa do art. 5º, XL, da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, especialmente considerando a relevância da matéria e sua afetação pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1408 da repercussão geral.

3. As normas que estabelecem requisitos para a concessão de benefícios na execução penal possuem natureza material, estando sujeitas ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

4. A aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime prisional, a situações em que o lapso temporal já havia sido cumprido antes de sua vigência, configuraria flagrante violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela procuradoria de justiça contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que desproveu o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a progressão de regime prisional ao reeducando RAY SANTOS NOGUEIRA sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente sobre o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que veda a retroatividade da lei penal mais gravosa. Sustenta que tal análise seria imprescindível para a adequada prestação jurisdicional, uma vez que o requisito objetivo para a progressão foi implementado em 08/09/2023, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico para a progressão de regime.

Aduz, portanto, que os embargos têm finalidade de prequestionamento, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores, especialmente, diante da afetação do Tema 1408 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, eis que tempestivos e adequados formalmente. (ID.303558357)

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o Ministério Público aponta omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que estabelece o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

De fato, ao examinar o acórdão embargado, verifico que, embora tenha sido mencionado
que "o reeducando cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão de regime em 08/09/2023, ou seja, muito antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, que se deu em 11/04/2024
" e que "
a demora na apreciação do pedido de progressão não pode prejudicar o apenado, sob pena de caracterizar constrangimento ilegal"
, não houve manifestação expressa sobre o art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Assim, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no julgado, sendo necessário supri-la para fins de prequestionamento, especialmente considerando a relevância da matéria e sua afetação pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1408 da repercussão geral.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada, com a profundidade técnico-jurídica que a questão exige.

O art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal estabelece que "
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
". Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar a segurança jurídica e a previsibilidade das consequências jurídicas dos atos praticados pelos cidadãos, constituindo verdadeiro corolário do princípio da legalidade penal, insculpido no art. 5º, XXXIX, da Carta Magna.

No caso em análise, discute-se a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime prisional, a um apenado que já havia cumprido o lapso temporal necessário para a progressão antes da entrada em vigor da nova lei.

A questão central, portanto, é determinar se a nova exigência legal, que impõe um requisito adicional para a progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a situações em que o direito à progressão já havia sido adquirido antes da vigência da lei nova.

Para responder a essa indagação, impende analisar a natureza jurídica da norma que estabelece requisitos para a progressão de regime prisional. Trata-se, inequivocamente, de norma de direito material, ainda que inserida no contexto da execução penal, pois define condições para o exercício de um direito subjetivo do apenado, qual seja, o direito à progressão de regime.

Com efeito, parte da doutrina penal representada por autores como Rogério Greco, Cezar Roberto Bitencourt e Guilherme de Souza Nucci, reconhece que as normas que estabelecem requisitos para a concessão de benefícios na execução penal possuem natureza material, estando, portanto, sujeitas ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Nesse sentido, a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 para impor a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, quando o lapso temporal já havia sido cumprido antes de sua vigência, configuraria flagrante violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Isso porque a nova exigência legal representa um agravamento na situação jurídica do apenado, impondo-lhe um ônus adicional para o exercício de um direito que já havia sido incorporado ao seu patrimônio jurídico. Trata-se, portanto, de norma mais gravosa, cuja retroatividade é expressamente vedada pela Constituição Federal.

No caso concreto, conforme consignado no acórdão embargado, o reeducando cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão de regime em 08/09/2023, ou seja, muito antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, que se deu em 11/04/2024. Assim, a aplicação da nova exigência legal ao caso concreto configuraria retroação prejudicial, em violação direta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Ademais, é importante ressaltar que, em matéria de execução penal, o tempo rege o ato (
tempus regit actum
), de modo que a lei vigente no momento em que o apenado implementa os requisitos para determinado benefício é a que deve ser aplicada, não podendo lei posterior mais gravosa retroagir para prejudicá-lo. A propósito, cito o Col. STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para afastar decisão do Tribunal de origem que determinou a realização de exame criminológico, restabelecendo a decisão de primeira instância que deferiu a progressão ao regime aberto.2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina havia cassado a decisão de primeira instância, determinando a realização do exame criminológico com base na aplicação da Lei n. 14.843/2024.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.III. Razões de decidir 4. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, tendo em vista que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.5. Não compete a esta Corte Superior se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência."Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 913.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024.(AgRg no HC n. 999.662/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa também na fase de execução da pena, como se observa no julgamento do HC 85.163/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e do RE 579.167/AC, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

Impende destacar, outrossim, que a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime representa uma restrição ao direito fundamental à liberdade, na medida em que condiciona o acesso a um regime prisional menos gravoso à realização de um exame que, muitas vezes, não pode ser realizado em tempo hábil devido às deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro.

Nesse contexto, a interpretação constitucionalmente adequada da Lei nº 14.843/2024 é aquela que reconhece sua aplicabilidade apenas aos casos em que o lapso temporal para progressão de regime foi implementado após sua entrada em vigor, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior.

Essa conclusão, aliás, está em harmonia com o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, que visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança legítima dos cidadãos nas instituições e no ordenamento jurídico.

Ademais, a interpretação que ora se adota encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF), que impõe a observância de um núcleo mínimo de direitos e garantias aos indivíduos, mesmo àqueles que se encontram sob custódia estatal.

Não se pode olvidar, ainda, que o princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, exige que a execução penal seja adaptada às condições pessoais do apenado, levando em consideração sua evolução no cumprimento da pena e sua aptidão para progredir de regime.

Nesse sentido, a exigência indiscriminada de exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, sem considerar as peculiaridades de cada caso concreto, poderia representar uma violação ao princípio da individualização da pena, especialmente quando se trata de apenado que já demonstrou bom comportamento carcerário e aptidão para progredir de regime.

No caso em tela, o juízo da execução penal, de forma fundamentada, considerou que o apenado preenchia os requisitos subjetivos para a progressão de regime, com base no atestado de bom comportamento carcerário e no estudo psicossocial favorável, não havendo necessidade, no caso específico, da realização do exame criminológico.

Essa decisão está em consonância com o princípio da individualização da pena e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 26) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 439), que reconhecem a possibilidade de dispensa do exame criminológico, desde que fundamentadamente.

Portanto, a interpretação constitucionalmente adequada da Lei nº 14.843/2024, à luz do art. 5º, XL, da Constituição Federal, é aquela que reconhece sua inaplicabilidade aos casos em que o lapso temporal para progressão de regime foi implementado antes de sua vigência, como ocorre no caso concreto.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para, sanando a omissão apontada,
sem efeitos infringentes
, fazer constar expressamente que a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime prisional, ao caso concreto, em que o lapso temporal para progressão foi implementado antes de sua vigência, violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025